Tribunal: TJES
Processo: 5002778-82.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002778-82.2025.8.08.0000

EMGTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMGDO:
ESTHER BAUDSON E SILVA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002778-82.2025.8.08.0000

EMGTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMGDO:
ESTHER BAUDSON E SILVA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. RESOLUÇÕES 510/2023-CNJ E 10/2018-CNDH. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão favorável à reintegração de posse em conflito fundiário coletivo. A embargante alegou omissão quanto à ausência de intimação pessoal do NUDAM para a sessão de julgamento e omissão/contradição quanto à necessidade de condicionamento da desocupação ao cumprimento integral das Resoluções 510/2023 do CNJ e 10/2018 do CNDH.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade do acórdão em razão da ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para a sessão de julgamento; e (ii) saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao não condicionar a reintegração de posse ao cumprimento integral das Resoluções 510/2023-CNJ e 10/2018-CNDH.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A certidão expedida pela Secretaria da Câmara comprovou a regular intimação da Defensoria Pública, mediante publicação no Diário da Justiça e envio de correio eletrônico às Defensoras Públicas vinculadas à Câmara, em conformidade com o cadastro institucional mantido pelo Tribunal.

4. A intimação eletrônica atende ao disposto no art. 5º da Lei nº 11.419/2006 e supre a exigência de intimação pessoal prevista no art. 128, I, da LC nº 80/1994, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5. A embargante não demonstrou prejuízo concreto decorrente da alegada irregularidade, incidindo o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 283 do CPC.

6. O acórdão embargado apreciou expressamente a observância das Resoluções 510/2023-CNJ e 10/2018-CNDH, registrando a realização de audiências conciliatórias, a atuação da Comissão de Conflitos Fundiários, o parecer favorável do Ministério Público e o compromisso do Município com a assistência às famílias ocupantes.

7. A alegada contradição não se caracteriza, pois inexistente incoerência lógica interna no julgado. O inconformismo da parte com a conclusão adotada não autoriza a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A intimação eletrônica da Defensoria Pública, realizada na forma da Lei nº 11.419/2006, supre a exigência de intimação pessoal prevista na LC nº 80/1994. 2. Não configuram omissão ou contradição os embargos de declaração que buscam rediscutir matéria expressamente apreciada no acórdão embargado. 3. A ausência de demonstração de prejuízo afasta a decretação de nulidade processual.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 272, 283 e 1.022; Lei nº 11.419/2006, art. 5º; LC nº 80/1994, art. 128, I; Resolução nº 510/2023-CNJ; Recomendação nº 10/2018-CNDH.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002778-82.2025.8.08.0000

EMGTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMGDO: ESTHER BAUDSON E SILVA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Como cediço, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Essa modalidade recursal é de fundamentação vinculada e não se presta à rediscussão do mérito da causa, tampouco ao reexame de provas ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

Na hipótese, o embargante alega que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao não considerar a certidão do Oficial de Justiça que atestou a dissolução irregular da empresa executada e a circunstância de a embargada deter 100% do capital social desde 2018. Todavia, tais argumentos foram expressamente enfrentados no voto condutor do acórdão embargado. Constou da fundamentação que, malgrado a certidão mencione a impossibilidade de localização da empresa, o redirecionamento contra sócio exige a comprovação do exercício de gerência ou administração, ônus que recai sobre a Fazenda Pública quando o nome do sócio não consta da Certidão de Dívida Ativa, nos termos do REsp 2.136.530/SP. Registrou-se, ainda, que a certidão da JUCEES indicava administrador diverso da embargada e que a qualidade de sócia minoritária, por si só, não autoriza o redirecionamento, consoante a Súmula 435/STJ e o Tema 981/STJ.

Desse modo, não há omissão a ser suprida, pois o acórdão analisou todos os pontos trazidos pelo agravante e concluiu, com base no conjunto probatório dos autos, pela ausência de elementos mínimos a justificar o redirecionamento. A pretensão do embargante revela, em verdade, a tentativa de obter um novo julgamento do mérito, o que é vedado em sede de aclaratórios.

Quanto à suposta contradição, verifica-se que o voto não apresenta nenhum ponto antagônico ou incongruente entre suas premissas e a conclusão. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que compromete a lógica e a coerência da própria decisão, não se confundindo com o desacerto ou o desalinhamento da parte com o resultado do julgamento. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a contradição que enseja a oposição dos aclaratórios, na forma do art. 1.022, I, do CPC, é a contradição interna, ou seja, aquela que prejudica a racionalidade do acórdão, afetando-lhe a coerência, não se confundindo com o não acolhimento das conclusões da parte vencida. No caso, inexiste qualquer trecho do acórdão que se mostre contraditório com outro.

Não vislumbro, portanto, a ocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, uma vez que o julgamento realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico aplicável, expondo de maneira clara e coerente os motivos pelos quais a decisão agravada foi mantida.

Pelas razões expostas, os
embargos de declaração não merecem acolhimento.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.